Tribunal: TJDFT
Processo: 0720965-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERIOR DE PRESÍDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS PENAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pesando em desfavor do apelante os depoimentos dos policiais e o fato dele ter engolido quantidade razoável de comprimidos e grande quantia em dinheiro, além da localização de um papel com anotações e valores a eles atrelados, sua condenação por tráfico deve ser mantida, uma vez que tais circunstâncias evidenciam a intenção de difusão ilícita de drogas no presídio.
2. Ressalvo entendimento pessoal no sentido de que, em razão de não haver regras objetivas ou critérios matemáticos para a exasperação da pena na primeira e na segunda etapa da dosimetria, cumpre ao Julgador dosá-la de forma discricionária, para aderir ao entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la.
3. Recurso parcialmente provido.